Tribunal: TJMT
Processo: 1042477-85.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDI SIMAO DE LIMA, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou o ato sentencial e julgou prejudicado o apelo, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.
1 – A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.
2 – Há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 112784507).
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “os autos, na origem, correspondem ao Tema no 1097 do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral Reconhecida), que versa sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência com fundamento nas Declarações e as Convenções Internacionais, ratificadas pelo estado brasileiro, que devem buscar efetivar o melhor interesse para as crianças, com ações afirmativas, que devem ser efetivadas pelas instituições públicas, privadas, tribunais, autoridades administrativas e órgãos legislativos. Um comprometimento entre todos, para assegurar a proteção e o cuidado que sejam necessários para o bem-estar das crianças e dos adolescentes. Buscando desenvolver meios e recursos destinados a facilitar ou a promover a vida independente, a autossuficiência e a integração total, em condições de igualdade, para as pessoas com deficiência, em especial para criança e para o adolescente”.
Sustenta que “a sentença proferida em primeiro grau concedeu a segurança (Id. 8694312), determinando a autoridade coatora adotasse as providências necessárias à redução da jornada de trabalho do impetrante em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação e sem redução de sua remuneração”, contudo, a “E. Câmara de Direito Público e Coletivo retificou ato sentencial para denegar a segurança (Id. 103086492), julgando PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso”.
Diante disso, assevera que o “v. Acórdão recorrido incorreu na contrariedade a diversos preceitos constitucionais, em especial: i. Artigo 227, da Constituição Federal “Princípio da Proteção Integral”; ii. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução no 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, prevê em seu artigo 25, parágrafo 2, que “a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais”; iii. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 21 de novembro de 1990, Artigo 3, 1 e 2: “1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas”;
Além da “Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência estabelece em seu Artigo IV, 2., b): “desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou promover a vida independente, a auto-suficiência e a integração total, em condições de igualdade, à sociedade das pessoas portadoras de deficiência”.
Como também “a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgada pelo Decreto n. 6.949, de 25 agosto de 2009”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, com base no 1.029, §5°, inciso III, 1.036 a 1.041 do CPC, após os autos sejam encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, para sobrestar a demanda vinculada ao Tema no 1097 - STF. No mérito, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STF.
Pois bem, na hipótese dos autos, a meu ver, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos exigidos, uma vez que a probabilidade do direito resta demonstrada ante ao Tema no 1097 do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral Reconhecida ainda pendente de julgamento), que versa sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência com fundamento nas Declarações e as Convenções Internacionais.
Em relação ao perigo da demora, verifica-se que a sentença concedeu a segurança e determinou que à autoridade coatora, no prazo de 10 dias, adotasse as providências necessárias à redução da jornada de trabalho do impetrante, ora recorrente, em 50% (cinquenta por cento), conforme previsto em sua lei de carreira, sem necessidade de compensação e redução de sua remuneração, sendo, agora, denegado em reexame necessário, o que, por si só, caso o TEMA 1097 – STF seja definido na redução da jornada de trabalho, conforme pretendido pelo recorrente, causará risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, impondo-se, in casu, o deferimento da medida.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. De fato, verifica-se que a controvérsia dos autos encontra-se adstrita à possibilidade de que a agravante, empresa pública federal, dispense os seus empregados de forma imotivada. Neste passo, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no 589.998, concluiu que no exame de questão alusiva à despedida imotivada de empregado público existe questão constitucional com repercussão geral (Tema 131). Registre-se que, ainda que pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, verifica-se da sua simples leitura que a excelsa Corte decidiu pela imprescindibilidade da motivação da dispensa de empregados de empresas estatais que prestam serviços públicos. Deste modo, reafirma-se a plausibilidade de êxito do direito vindicado pelo agravado, de modo que se entende presente o requisito da fumus boni iuris. Por outro lado, verifica-se a existência do perigo da demora, tendo em vista o receio de dano de difícil reparação a ser sofrido pelo empregado, caso o mesmo fique sem sua remuneração, cuja natureza, evidentemente, é alimentar. Além disso, se ao final forem admitidos os argumentos da agravante, o órgão jurisdicional poderá determinar o afastamento do empregado dos seus quadros, cessando-se a relação sinalagmática de prestação de serviços e recebimento de salários, sem qualquer prejuízo financeiro às partes. Agravo regimental a que se nega provimento. (TST - AgR-CauInom: 640818420105000000, Relator: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 06/08/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 10/08/2018) (g.n)
Ademais, é importante consignar que a participação do recorrente nas atividades de habilitação de seu dependente PCD é intensa e está bem demonstrada nos autos, tanto que foi concedida em primeiro grau e, ainda, vale ainda mencionar que a esposa do recorrente, por estar submetida a tratamento para transtorno esquizoafetivo (CID 10 F25 – ID 19085801), não participa da rotina de atividades socioeducativas do dependente PCD, o que reforça a necessidade da participação do recorrente.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para que mantenha a redução da jornada de trabalho do recorrente em 50% (cinquenta por cento), nos termos da sentença proferida no id. 8694312.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, outrossim, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.097).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça